Tribunal: TJSP
Processo: 2079654-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
COISA JULGADA
– Pessoa física – Cumprimento de sentença- Nulidade da intimação – - Não ocorrência- Endereço correto- Aviso de recebimento assinado por terceiro – Sem recusa no recebimento - Inteligência do artigo 274, parágrafo único do CPC/2015- Questão já decidida em outro Agravo de Instrumento- Coisa Julgada:

– De rigor o indeferimento do pedido de nulidade da intimação odo

Ementa:

COISA JULGADA
– Pessoa física – Cumprimento de sentença- Nulidade da intimação – - Não ocorrência- Endereço correto- Aviso de recebimento assinado por terceiro – Sem recusa no recebimento - Inteligência do artigo 274, parágrafo único do CPC/2015- Questão já decidida em outro Agravo de Instrumento- Coisa Julgada:

– De rigor o indeferimento do pedido de nulidade da intimação odo executado nos autos do cumprimento de sentença, em razão de decisão proferida em outro recurso de Agravo de Instrumento, que já havia decidido sobre a matéria, havendo coisa julgada e falta de interesse de agir do agravante.
RECURSO NÃO PROVIDO.